Tribunal: STF
Processo: HC 190508
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 68.885/2020)
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Caticlys Nielys Matiello, advogada, em benefício de V S, contra decisão do Ministro Raul Araújo, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 605.713/SC.
    2. Em 27.8.2020, a impetrante protocolizou a Petição/STF n. 68.885/2020, na qual requer a desistência da presente impetração:
    “Requer a extinção do presente Habeas Corpus devido à perda superveniente de seu objeto, porquanto o paciente foi posto em liberdade pela magistrada de primeiro grau, que interrompeu a sua internação compulsória”.
    3. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência desta impetração (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora